Tribunal: TJES
Processo: 5000430-57.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-57.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.255/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Serra Indústria de Bebidas Ltda. – EPP e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada. O agravante pleiteia a suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.255 do STF e o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.255 do STF impõe a suspensão do julgamento do recurso; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa em substituição aos critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão nacional dos processos submetidos à repercussão geral depende de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não foi acompanhado de decisão determinando o sobrestamento dos processos em curso, inexistindo fundamento legal para a suspensão do julgamento.

Permanece aplicável a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, enquanto não houver decisão superveniente dos tribunais superiores que a suspenda ou supere.

O Tema 1.076/STJ veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, impondo a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A decisão agravada observou a tese vinculante ao fixar os honorários com base no proveito econômico obtido pela executada, correspondente à parcela indevidamente exigida nas Certidões de Dívida Ativa cuja cobrança foi afastada.

A alegação de exorbitância da verba honorária, por si só, não autoriza o afastamento da tese repetitiva vinculante firmada pelo STJ.

A observância do Tema 1.076/STJ preserva os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade dos precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da repercussão geral não impõe a suspensão dos processos sem determinação expressa do Supremo Tribunal Federal.

A tese firmada no Tema 1.076/STJ permanece obrigatória enquanto não houver superação ou suspensão por decisão dos tribunais superiores.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é inadmissível quando houver condenação, valor da causa ou proveito econômico elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85 do CPC.

A mera alegação de exorbitância da verba honorária não autoriza o afastamento da sistemática vinculante estabelecida pelo Tema 1.076/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.035, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral (“Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”); STJ, Tema Repetitivo 1.076 (“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000430-57.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:

SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal nº 5004891-39.2022.8.08.0024, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. – EPP e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar: (1) a necessidade de suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.255 do STF; e (2) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, afastando-se os critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o Estado Agravante sustenta que o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF impõe o sobrestamento do processo.

Tema 1.255/STF:
“Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

A pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão nacional dos processos depende de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria discutida no Tema 1.255, não há notícia de decisão da Suprema Corte determinando a suspensão dos processos em curso.

Nesse contexto, permanece hígida a orientação jurisprudencial atualmente vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a fixada no Tema Repetitivo nº 1.076.

Assim, ausente determinação específica de sobrestamento, não há fundamento legal para suspender o julgamento do presente recurso.

Também não prospera a insurgência quanto à pretensão de arbitramento da verba honorária por equidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, firmou entendimento vinculante no sentido de que:

Tema 1.076/STJ:
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

A decisão agravada observou exatamente essa orientação ao fixar os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela executada, aplicando os percentuais legais previstos no art. 85 do CPC. Conforme consignado pelo Magistrado de origem, o proveito econômico corresponde à parcela indevidamente exigida nas CDAs, cuja cobrança foi afastada.

A alegação de exorbitância do valor da verba honorária não autoriza, por si só, o afastamento da tese repetitiva vinculante atualmente vigente.

Embora o Agravante invoque precedentes do Supremo Tribunal Federal e o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255, a discussão ainda não foi definitivamente apreciada pela Corte Suprema, inexistindo decisão que tenha superado ou suspendido os efeitos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, até eventual modificação do entendimento pelos tribunais superiores, impõe-se a observância da tese vinculante do Tema 1.076/STJ, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade dos precedentes.

Por conseguinte, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida apta a justificar sua reforma.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.